Tribunal: TJSP
Processo: 1112743-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção respectiva. 2. O apelo adesivo não se fez acompanhar da prova de recolhimento de preparo, deixando a parte de realizar a regularização, de igual modo. 3. Uma vez inadmissível o recurso principal, daí advém a impossibilidade de conhecer do adesivo (CPC, artigo 997, § 2o, III).
(TJSP; Apelação Cível 1112743-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DO PRINCIPAL COM PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE QUE ALCANÇA O APELO ADESIVO, QUE TAMBÉM NÃO FOI PREPARADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso principal foi apresentado sem a comprovação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DO PRINCIPAL COM PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE QUE ALCANÇA O APELO ADESIVO, QUE TAMBÉM NÃO FOI PREPARADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso principal foi apresentado sem a comprovação de recolhimento integral do preparo respectivo, tendo decorrido o prazo concedido para a complementação respectiva. 2. O apelo adesivo não se fez acompanhar da prova de recolhimento de preparo, deixando a parte de realizar a regularização, de igual modo. 3. Uma vez inadmissível o recurso principal, daí advém a impossibilidade de conhecer do adesivo (CPC, artigo 997, § 2o, III).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1112743-
97.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados UNIESP S/A e
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelado/apelante ADSON
DOS SANTOS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos recursos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1112743-97.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45192 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1112743-97.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Sidney da Silva Braga
Aptes/Apdos: Uniesp S/A e Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
Apelado/Apelante: Adson dos Santos Cordeiro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E
DANOS.
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
PRINCIPAL
E
ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DO PRINCIPAL COM PREPARO
INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO
CONCEDIDO.
INADMISSIBILIDADE
QUE
ALCANÇA O APELO ADESIVO, QUE TAMBÉM NÃO FOI
PREPARADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. O recurso
principal foi apresentado sem a comprovação de recolhimento
integral do preparo respectivo, tendo decorrido o prazo
concedido para a complementação respectiva. 2. O apelo adesivo
não se fez acompanhar da prova de recolhimento de preparo,
deixando a parte de realizar a regularização, de igual modo. 3.
Uma vez inadmissível o recurso principal, daí advém a
impossibilidade de conhecer do adesivo (CPC, artigo 997, § 2o,
III).
Voto no 45.192
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
perdas e danos proposta por ADSON DOS SANTOS CORDEIRO em face
de UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADAS UNIESP S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO IESP.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, condenar os réus, solidariamente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1112743-97.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45192 - 3 -
pagamento do valor integral devido pelo autor ao FNDE, representado pelo
Banco do Brasil, por conta de seu financiamento estudantil, conforme
estipulado no contrato firmado entre as partes, acrescidos de todos os
encargos contratuais (correção monetária, juros e multas), sob pena de
constrição, via sistema Bacenjud, dos valores para tanto necessários.
Diante da sucumbência recíproca, repartiu entre os litigantes a
responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo, condenando
o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5%
“do valor dos pedidos de ressarcimento de valores e de danos morais,
julgados improcedentes, ou seja, 5% de R$ 26.743,00”, e os demandados
ao montante correspondente a 5% do valor da condenação, “ou seja, 5% do
valor do débito que as rés devem assumir perante o FNDE” (fl. 212).
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformados, apelam os réus afirmando que “a aluna
tomou ciência de todas as obrigações contratuais que lhe cabiam para
manutenção de sua participação e obtenção do benefício final do programa,
através de assinatura do Contrato de Garantia de Pagamento das
Prestações do FIES e ainda, que as condições impostas em Contrato são
por demais óbvias e justas, pois não se pode esperar que a Apelante arque
com o pagamento de financiamento de todos os alunos que contratem o
FIES, mas tão somente para aqueles que se enquadrem nos requisitos
estabelecidos” (fl. 224). Além disso, sustentam que o autor descumpriu a
cláusula 3.3 do contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES.
Apontam a legalidade do programa, ressaltando que “as normas (...) são
claras e visam a resguardar os direitos dos alunos, bem como os da
instituição,” (fl. 233). Prosseguem, alegando que o demandante “não se
desincumbiu do ônus de provar o alegado, ou seja, não provou o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1112743-97.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45192 - 4 -
constitutivo de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil” (fl. 234). Por fim, aduzem a impossibilidade de concessão de
vaga com bolsa integral.
O autor, por sua vez, na forma adesiva, pretende seja
reconhecido o direito à reparação pelos danos morais sofridos e à
restituição dos valores pagos.
Recursos tempestivos, bem processados e respondidos, com
pleito de majoração da verba honorária sucumbencial formulado pelos réus.
É o relatório.
2. O apelo principal foi protocolizado com valor insuficiente
do respectivo preparo, em razão do que este Relator cuidou de conferir à
parte apelante a oportunidade para a regularização respectiva, ou seja, a
complementação do recolhimento (fls. 270/271 e 281). Houve inércia, porém (fl.
282).
Do mesmo modo em relação ao recurso adesivo, que foi
apresentado sem se fazer acompanhar da prova do oportuno preparo (fls.
270/271 e 281/282).
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando as partes exaurir a oportunidade que lhes foi concedida, resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade
de conhecer dos apelos, operada que está a deserção. Em relação ao
recurso adesivo, aliás, a inadmissibilidade também se opera em virtude da
disposição contida no artigo 997, § 2o, inciso III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1112743-97.2018.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45192 - 5 -
3. Ante o exposto, não conheço dos recursos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator